Tribunal: STF
Processo: ARE 1303229
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 
    “CIVIL. PASEP. CORREÇÃO E JUROS NOS TERMOS DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO PROGRAMA. DESCONTOS EM CONTA DO PARTICIPANTE. APROVEITAMENTO NA FORMA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ” (eDOC 16)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 21)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 26)
    Nas razões recursais, alega-se que ao não se aplicar o IPCA-E como índice de atualização teria se contrariado a tese fixada no tema 810 da repercussão geral.
    Houve apresentação de contrarrazões ao recurso interposto. (eDOC 29 e 31)
    O Juízo Gestor das Turmas Recursais não admitiu o recurso por 3 fundamentos: quanto a alegada ofensa ao art. 93, IX, estaria abarcada pelo tema 339 da repercussão geral desta Corte; no tocante à violação ao tema 810, esse não abrangeria os “índices de juros e correção monetária aplicáveis ao saldo do PIS-PASEP não foram objeto de julgamento do RE 870.947”, ainda, para rever o caso tratado seria necessário o revolvimento de fatos e provas, incidindo, assim, a Súmula 279, desta Corte. (eDOC 33)
    Houve, então, a interposição do presente ARE.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, não conheço do recurso quanto às alegações de violação ao art. 93, IX, por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o Tribunal de origem já o julgou prejudicado no ponto, aplicando o tema 339 da repercussão geral quanto a essa questão. 
    No que se refere à subsunção ao tema 810 da repercussão geral, verifico que a controvérsia tratada nestes autos não foi abordada pelo julgamento do referido paradigma. Isso porque os índices de juros e correção monetária aplicáveis ao saldo do PIS/PASEP não foram objeto de julgamento do RE 870.947, o qual versa sobre a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 
    Quanto ao mérito, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não caberia a substituição dos índices legais de correção pelos que o recorrente pretende que sejam aplicados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No mais, é preciso destacar que o simples argumento de que o valor disponível no momento o saque era muito baixo considerando o lapso temporal havido desde a inscrição dos autores no programa, na década de 80, é irrelevante. Ora, sabe-se que os depósitos feitos pela União em conta se estenderam apenas até o ano de 1988. A partir de então houve apenas incidência de juros e correção monetária nos termos legais. De todo modo, os índices de correção monetária aplicáveis à hipótese seguem uma lógica, com base na normativa pertinente. Eis a sequencia temporal prevista para o programa: 
    (…)
    4. Com efeito, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi criado pela Lei Complementar nº 08/1970 e posteriormente unificado com o PIS por meio da Lei Complementar nº 26/1975. Tinha como objetivo, àquele tempo, propiciar participação dos servidores públicos na receita dos órgãos aos quais estavam vinculados, sendo certo que eram realizados depósitos de receitas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal e Municípios. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a finalidade do programa deixou de ser a formação de patrimônio do servidor público, de forma que a receita arrecadada a título de PIS/PASEP passou a ser direcionada ao custeio do seguro-desemprego e do abono salarial (art. 239, §3º, CF), tudo nos moldes do art. 239, caput, CF.
    5. Acrescento que os percentuais efetivos de remuneração das contas individuais dos participantes do Fundo PIS/PASEP se encontram discriminados no sítio eletrônico do Tesouro Nacional. No ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo no Recurso Especial nº 1614874, que tratava da possibilidade de substituição da TR (índice legal) como índice de correção monetária das contas de FGTS, afirmou que: “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”
    6. Desse modo, adotando raciocínio análogo no caso concreto, entendo que não cabe ao Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização das contas individuais PIS/PASEP para adequá-los aos índices que a parte-Autora pretende ver aplicados.
    7. Como pontuado pela sentença, a evolução dos valores depositados em conta PASEP dos autores obedeceu às disposições legais que regiam o Fundo, qual seja, a Lei Complementar nº. 26/1975. Os índices de correção monetária obedeceram aquele indicado pela legislação, que variou com o decorrer do tempo, tendo observado diversos índices (ORTN, OTN, IPC, BTN e TR) e, por fim, a TJLP - taxa de justos de longo prazo a partir de dezembro de 1994, conforme a Lei nº. 9.365/96. Por essa razão, não Processo 5017397-94.2018.4.02.5001/ES, Evento 54, RELVOTO1, Página 2 tem cabimento a aplicação do IPCA-E, utilizado para o cálculo do montante pleiteado, sobre o saldo do PASEP, como pretende a parte autora. No tocante aos juros de mora aplicados, a legislação aponta como corretos juros de 3% ao ano (art. 3º, b, Lei Complementar nº. 26/75), sendo equivocada a incidência de juros no percentual de 1% ano mês durante todo o período. Ademais, a cartilha para leitura de microfichas de contas PASEP, publicado pelo Banco do Brasil, demonstra de forma objetiva os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis em cada período. Nessa direção, concluo, então, que não se pode falar em qualquer tipo de diferença a ser creditada/paga ao autor a título de reposição das quotas do Fundo PASEP, uma vez que os índices aplicados para correção do referido fundo, bem como os juros, foram, um a um, determinados por legislação específica e aplicados de forma correta. Por fim, diante ausência de atos ilícitos praticados pelas partes rés, indefiro pedido de condenação por danos morais ao autor, ao verificar que os cálculos efetivados pautaram-se em previsões legais.” (eDOC 16, p. 2-3 )
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Em sentido idêntico cito: ARE 1.314.732, Rel. Min. Presidente, DJe 20.4.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente